Tribunal: STF
Processo: SL 112
Classe: SL
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-04
Data de publicação: 2006-10-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE LIMINARES. REVISÃO DE
   DECRETO LEGISLATIVO. NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO PELA ASSEMBLÉIA
   LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRELIMINARES:
   NÃO-CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DA
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO DA
   LESÃO À ORDEM PÚBLICA NA ACEPÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. QUESTÃO
   REFERENTE À VITALICIEDADE: CUNHO MERITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
   EXAME NA ESTREITA VIA DA SUSPENSÃO DE LIMINAR COM BASE NA LEI
   8.437/92.
1. O agravo objeto do § 3º do art. 4º da Lei
   8.437/92, redação dada pelo art. 1º da Medida Provisória
   2.180-35/2001, visa a impugnar o "despacho que conceder ou negar
   a suspensão" prevista no caput do art. 4º da mesma lei. No caso,
   as liminares impugnadas foram deferidas por Desembargador do
   Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em ação cautelar
   incidental e não em sede de suspensão de liminar.
2. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
   se reconhecer a legitimidade da Assembléia Legislativa para
   requerer suspensão quando a decisão impugnada constitua óbice ao
   exercício de seus poderes ou prerrogativas (SS 300-AgR/DF, rel.
   Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ 30.4.1992; SS 936-AgR/PR,
   rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 23.02.1996 e SS
   954/PR, rel. Ministro Celso de Mello, DJ 05.12.1995).
   Preliminares rejeitadas.
3. A sustação da tramitação de ato
   legislativo referente à escolha de Conselheiro para o Tribunal de
   Contas estadual, no âmbito da Assembléia Legislativa, e, portanto,
   no exercício regular de suas atribuições, acaba por interferir
   no legítimo funcionamento daquela casa legislativa, sendo ainda
   certo que a tramitação da citada matéria decorreu de reexame em
   virtude de possível ofensa ao contido nos arts. 73 e 75 da
   Constituição Federal, o que configura lesão à ordem pública em
   sua acepção jurídico-constitucional.
4. A perda do cargo de
   conselheiro vitalício, se ocorrente, poderá ser impugnada na via
   judicial, se for o caso, a tempo e modo, valendo acentuar que
   referida questão, porque possui evidente cunho meritório, não
   pode ser analisada na estreita via da suspensão de liminar
   fundada nas disposições da Lei 8.437/92.
5. Agravo regimental
   improvido.